Tribunal: TJMT
Processo: 1032110-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032110-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), CINTIA GRAZIELA FARIAS RIBEIRO - CPF: 978.662.531-53 (AGRAVADO), MARIANNE NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA - CPF: 016.715.091-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. DILIGÊNCIAS EXECUTÓRIAS. CONSULTA A SISTEMAS CONVENIADOS E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica e a realização de diligências para busca de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a possibilidade de desconsideração inversa da personalidade jurídica de sociedade empresária limitada sem a instauração do incidente processual específico; e (ii) analisar a pertinência e a necessidade das diligências executórias requeridas para a busca de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desconsideração inversa da personalidade jurídica é medida excepcional que exige a comprovação do abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Tratando-se de sociedade empresária limitada, ainda que unipessoal, não há presunção de confusão patrimonial, sendo indispensável a instauração do incidente processual previsto nos arts. 133 a 137 do CPC.

A desconsideração inversa da personalidade jurídica é medida excepcional que exige a comprovação do abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Tratando-se de sociedade empresária limitada, ainda que unipessoal, não há presunção de confusão patrimonial, sendo indispensável a instauração do incidente processual previsto nos arts. 133 a 137 do CPC.

É cabível o deferimento de consulta ao sistema PREVJUD, por se tratar de ferramenta útil à localização de vínculos empregatícios e benefícios previdenciários em nome da parte executada, em observância ao princípio da cooperação e da efetividade da execução.

A pesquisa via Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) revela-se inócua quando já realizada consulta pelo SISBAJUD, sistema que abrange as mesmas informações sobre os relacionamentos bancários do devedor.

A expedição de ofícios à CETIP, CBLC e SUSEP é medida pertinente para a busca de ativos financeiros e valores mobiliários, cuja obtenção depende de intervenção judicial em razão do sigilo que os resguarda.

É incabível a utilização do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) como ferramenta de busca de bens em execução cível, por se tratar de órgão de inteligência com finalidade específica de prevenção e combate a ilícitos penais.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação Monitória no 1056849-05.2019.8.11.0041, ajuizada em face de CINTIA GRAZIELA FARIAS RIBEIRO, indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa CLÍNICA LIFE BLUE LTDA, bem como as solicitações de consulta aos sistemas INFOSEG, PREVJUD e CCS e a expedição de ofícios a diversos órgãos.

Aduz a agravante que a decisão recorrida incorreu em erro de fato ao indeferir a desconsideração inversa da personalidade jurídica, pois, tratando-se de microempresa com sócia única, o patrimônio da pessoa física e o da pessoa jurídica se confundem.

Argumenta que a decisão que indeferiu as consultas aos sistemas INFOSEG, PREVJUD e CCS e a expedição de ofícios aos sistemas CAGED, INSS, CETIP, CBLC, SUSEP, CNSEG e RIF é contraditória e equivocada, pois tais ferramentas são essenciais para a efetividade da execução.

Destaca que a impenhorabilidade de verbas salariais, prevista no artigo 833 do CPC, tem sido relativizada pela jurisprudência, admitindo-se a constrição de parte dos rendimentos desde que preservado o mínimo existencial, o que justifica a realização das pesquisas para identificar eventuais fontes de renda da devedora.

Sustenta que o indeferimento das ferramentas de busca de bens viola a garantia constitucional à razoável duração do processo e à efetividade da tutela jurisdicional, cabendo ao Poder Judiciário empregar os meios disponíveis para satisfazer o direito do credor, independentemente do esgotamento de vias extrajudiciais.

Alega que a decisão que indeferiu a expedição de ofícios partiu de premissa equivocada, ao fundamentar a negativa na ausência de convênio do Tribunal de Justiça com os órgãos destinatários, quando o pedido se refere a uma diligência processual comum, que não depende de tal formalidade.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja deferida a desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa CLÍNICA LIFE BLUE LTDA., com sua inclusão no polo passivo da execução, e para que sejam realizadas as pesquisas junto aos sistemas INFOSEG, PREVJUD e CCS, bem como expedidos os ofícios aos órgãos CAGED, INSS, CETIP, CBLC, SUSEP, CNSEG e RIF.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID 316148893).

Informações prestadas pelo juízo
a quo
no ID 316628381.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

A controvérsia cinge-se à análise da correção da decisão que indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica e a realização de diversas diligências voltadas à localização de bens da executada.

A análise do mérito recursal será segmentada em dois tópicos principais, para maior clareza e precisão na exposição dos fundamentos que conduzem à conclusão deste voto.

Da Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica

A desconsideração da personalidade jurídica, seja em sua modalidade direta ou inversa, constitui medida de caráter excepcional, que afasta a autonomia patrimonial da pessoa jurídica para atingir os bens dos sócios, ou vice-versa, em situações de abuso.

O artigo 50 do Código Civil estabelece como pressupostos para sua aplicação o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, nos seguintes termos:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)”.

É pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a aplicação da teoria exige a “
comprovação de que a sociedade era utilizada de forma dolosa pelos sócios como mero instrumento para dissimular a prática de lesões aos direitos de credores ou terceiros - seja pelo desrespeito intencional à lei ou ao contrato social, seja pela inexistência fática de separação patrimonial -, o que deve ser demonstrado mediante prova concreta e verificado por meio de decisão fundamentada
” (REsp 1.526.287/SP, Terceira Turma, DJe 26/5/2017).

O CPC, em seus arts. 133 a 137 do CPC, tratam do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, condicionando sua instauração à presença dos elementos fáticos e jurídicos que evidenciem abuso de personalidade. Tal incidente, que suspende o processo (art. 134, § 3o, do CPC), assegura o contraditório e a ampla defesa ao sócio ou à pessoa jurídica que se pretende incluir na lide. Ademais, a pretensão de desconsideração da personalidade jurídica dispensa a propositura de ação autônoma (STJ - REsp 2055325 MG).

No caso concreto, conforme se extrai do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, a empresa CLÍNICA LIFE BLUE LTDA (CNPJ no 48.119.187/0001-73) possui natureza jurídica de
Sociedade Empresária Limitada
. A classificação como "microempresa" (ME) refere-se exclusivamente ao seu enquadramento fiscal e tributário, com base no porte econômico, não alterando sua natureza societária.

Diferentemente do que ocorre com o empresário individual ou o microempreendedor individual (MEI), em que a pessoa física e a jurídica se confundem para fins patrimoniais, na sociedade limitada, ainda que unipessoal, a regra é a separação patrimonial. A personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a de seu sócio.

A propósito:

Agravo de Instrumento – Acidente de trânsito – Cumprimento de Sentença – Penhora – Pessoa jurídica –
Sociedade unipessoal. Não se há de falar em penhora direta de bens do sócio antes da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada, tendo em vista que sociedade limitada unipessoal não se confunde com o microempresário individual, sendo certo que os patrimônios e personalidades jurídicas do sócio e da sociedade permanecem distintos
. Agravo desprovido.

(TJ-SP - AI: 22805503220218260000 SP 2280550-32 .2021.8.26.0000, Relator.: Lino Machado, Data de Julgamento: 07/02/2022, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL. INCLUSÃO DA SOCIEDADE DA DEVEDORA NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO . INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE. Trata-se de recurso de agravo de instrumento tirado de decisão que indeferiu a inclusão da sociedade unipessoal da executada no polo passivo da execução de origem sem prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Não se trata de empresária individual, mas de sociedade limitada unipessoal, nos termos dos §§ 1o e 2o do art . 1.052 do Código Civil.
Sociedade limitada unipessoal que possui autonomia patrimonial face a sua sócia. Observação de que poderá a exequente, se assim desejar, ajuizar o competente incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para eventualmente incluir a sociedade limitada unipessoal da devedora no polo passivo da execução
. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça, incluindo-se desta Turma julgadora. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO .

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2116352-70.2024.8.26 .0000 São Paulo, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 03/06/2024, Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/06/2024; Data de Registro: 03/06/2024), Data de Publicação: 03/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RESIDUAL. ART. 111, II, DO RITJPR.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DA ÚNICA SÓCIA DA EMPRESA EXECUTADA COMO RÉ NA DEMANDA. SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Para desconsideração da personalidade jurídica da sociedade limitada unipessoal é necessária a instauração de incidente processual próprio (art . 133 e seguintes do CPC). 2.
A sociedade unipessoal de responsabilidade limitada segue, para todos os efeitos jurídicos, o mesmo regime jurídico das demais sociedades limitadas, não se confundindo com o empresário individual, tampouco com a microempresa ou empresa de pequeno porte
. 3 . Decisão agravada reformada. 4. Recurso de agravo de instrumento provido.

(TJ-PR 00260977920248160000 Curitiba, Relator.: Fabio Marcondes Leite, Data de Julgamento: 12/07/2024, 20a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/07/2024)

Assim, com razão o juízo
a quo
ao afirmar que, tratando-se de sociedade empresária limitada, inexiste confusão patrimonial automática entre a pessoa física e a jurídica. A pretensão da agravante, para ser acolhida, demanda a instauração do incidente processual adequado, no qual devem ser demonstrados, de forma robusta, os pressupostos legais específicos do artigo 50 do Código Civil, quais sejam, o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial.

Portanto, a manutenção do indeferimento do pedido, neste ponto, é medida que se impõe.

Das Pesquisas em Sistemas de Informações e da Expedição de Ofícios

De início, friso que deixo de conhecer da tese de impenhorabilidade de verbas salariais suscitada pela agravante, pois tal matéria não foi objeto da decisão agravada, que se limitou a analisar a viabilidade das ferramentas de pesquisa.

Passo, então, à análise individualizada de cada pedido.

Quanto à consulta ao Serviço de Informação e Automação Previdenciária (
PREVJUD)
, a decisão de origem a indeferiu por entender que suas funcionalidades não contribuiriam para a finalidade executória.

Contudo, segundo o Conselho Nacional de Justiça, o PREVJUD é um serviço que permite ao Judiciário o acesso automático a informações previdenciárias e o envio de ordens judiciais ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Dentre as informações disponíveis, destaca-se o extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), que detalha vínculos trabalhistas, remunerações mensais e benefícios recebidos. Tais dados são de manifesta utilidade para a execução, pois permitem identificar fontes de renda da devedora. A medida respeita o princípio da cooperação processual e visa conferir efetividade à tutela jurisdicional.

Por consequência lógica, a expedição de ofícios ao
CAGED
e ao
INSS
torna-se desnecessária, uma vez que a consulta via PREVJUD abrange as mesmas informações de forma mais célere e eficiente.

No que tange à pesquisa via Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (
CCS-BACEN
), o indeferimento deve ser mantido. A consulta realizada pelo sistema SISBAJUD, já efetuada nos autos, abrange as mesmas informações sobre a titularidade de contas e relacionamentos bancários do devedor, tornando a reiteração da diligência por outro meio redundante e inócua.

Sobre a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PEDIDO DE PESQUISA VIA SISTEMA CCS-BACEN . PRÉVIA CONSULTA REALIZADA PELO SISBAJUD. SOBREPOSIÇÃO DE INFORMAÇÕES. MEDIDA CONSIDERADA DESNECESSÁRIA.
RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Araguaia/MT que, nos autos de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 1000714-70 .2018.8.11.0020, indeferiu o pedido de consulta ao sistema CCS-BACEN, sob o fundamento de que a diligência seria desnecessária, haja vista a prévia pesquisa realizada via SISBAJUD, que abarcaria as mesmas informações de forma mais completa . O agravante sustentou que os sistemas possuem finalidades distintas (sendo o SISBAJUD voltado à constrição de ativos e o CCS-BACEN de natureza meramente cadastral) e defendeu a utilidade complementar deste último para identificação de vínculos bancários. Requereu a reforma da decisão e a expedição de ofício ao Banco Central para realização da pesquisa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de realização de consulta ao sistema CCS-BACEN como meio complementar de investigação patrimonial, quando já houve busca prévia por meio do SISBAJUD. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os sistemas SISBAJUD e CCS-BACEN são ferramentas de apoio à atividade jurisdicional disponibilizadas pelo Conselho Nacional de Justiça, voltadas à busca de informações financeiras e patrimoniais dos devedores. 4. A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça entende que as informações do CCS-BACEN estão compreendidas nas pesquisas realizadas pelo SISBAJUD, o qual possui base de dados mais ampla e atualizada, incluindo funcionalidades de bloqueio e rastreamento de ativos. 5. Diante da sobreposição de informações entre os sistemas, revela-se inócua a expedição de nova pesquisa via CCS-BACEN quando já realizada a consulta pelo SISBAJUD, ainda que sem êxito. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 .
É desnecessária a consulta ao sistema CCS-BACEN quando já realizada pesquisa pelo SISBAJUD, porquanto este abrange as informações daquele.
2. A repetição de diligências com finalidades sobrepostas configura medida inócua e contrária à economia processual.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10306774220258110000, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 28/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2025)

A expedição de ofícios à Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados (
CETIP
), à Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (
CBLC
) e à Superintendência de Seguros Privados (
SUSEP
), por outro lado, é cabível. Trata-se de providência que, em razão do sigilo que resguarda os dados sobre investimentos em títulos privados, ações, planos de previdência privada e seguros, depende necessariamente da intervenção do Poder Judiciário. Tais diligências são pertinentes para a localização de patrimônio passível de penhora e devem ser deferidas.

A esse respeito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE PESQUISA EM DIVERSOS SISTEMAS ELETRÔNICOS. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. DÉBITO SEM NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedidos de diligência formulados em fase de cumprimento de sentença, consistentes na realização de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas ONR (Operador Nacional do Registro de Imóveis Eletrônico) e SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis), bem como na expedição de ofícios a diversos órgãos e instituições, tais como INSS, CETIP, CBLC, CVM, SUSEP e CNSEG. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Estabelecer a possibilidade de envio de ofícios a órgãos públicos e privados com o objetivo de identificar ativos do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o uso de sistemas eletrônicos como BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD independe do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais pelo credor, pois se trata de instrumentos que visam à celeridade e efetividade da execução. O SREI, previsto no art. 76 da Lei no 13.465/2017 e regulamentado pelo Provimento CNJ no 89/2019, tem como finalidade facilitar o intercâmbio eletrônico de informações entre registros imobiliários, Judiciário e Administração Pública, sendo legítima sua utilização na busca por bens. O ONR, enquanto instrumento de centralização eletrônica de dados imobiliários, é compatível com os objetivos da fase executiva e contribui para a efetividade da prestação jurisdicional.
Os sistemas CETIP, CBLC, CVM e SUSEP armazenam dados sigilosos e sua consulta exige autorização judicial, sendo admissível sua utilização como medida idônea para localização de ativos
. A expedição de ofício à CNSEG é medida proporcional diante da ausência de bens identificados, viabilizando a apuração da existência de apólices de seguro, títulos de capitalização e fundos de previdência privada. O pedido de expedição de ofício ao INSS, para apuração de vínculo empregatício com vistas à penhora de salário, deve ser indeferido, uma vez que a verba salarial é impenhorável nos termos do art. 833, IV, do CPC, não se configurando nenhuma das exceções legais previstas no § 2o do dispositivo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O credor pode requerer, independentemente do esgotamento de diligências extrajudiciais, a utilização de sistemas eletrônicos de busca patrimonial disponibilizados ao Judiciário. A consulta aos sistemas SREI, ONR, CETIP, CBLC, CVM, SUSEP e à CNSEG é legítima e compatível com os objetivos da fase executiva, desde que haja autorização judicial quando envolver dados sigilosos. A expedição de ofício ao INSS com a finalidade de penhora de salário deve ser indeferida, por violar a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o; Lei no 13.465/2017, art. 76; Provimento CNJ no 89/2019, art. 8o, § 3o, V. Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.944.161/RS, relatora ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgamento em 17/8/2021, DJe de 23/8/2021. TJMT 1034655-61.2024.8.11.0000, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025.

(N.U 1035542-11.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2025, Publicado no DJE 30/10/2025)

Por fim, o pedido de acesso ao Relatório de Inteligência Financeira (
RIF
), por meio do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (
COAF
), foi corretamente indeferido. O COAF é um órgão de inteligência financeira do Ministério da Fazenda, vocacionado à prevenção e ao combate a crimes de lavagem de dinheiro e outras infrações de elevada gravidade. Seus relatórios não podem ser utilizados como ferramenta para a busca de bens em execuções cíveis, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade institucional.

Observa-se, por fim, que o provimento parcial do presente recurso está limitado à autorização para a obtenção de informações, não abrangendo, neste momento, qualquer juízo sobre a admissibilidade da penhora de eventuais valores ou bens encontrados. Essa análise caberá ao juízo de origem, casuisticamente, após a resposta às diligências e garantido o contraditório.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a decisão agravada, tão somente para deferir a consulta ao sistema PREVJUD, para busca de informações previdenciárias e de vínculos laborais em nome da executada; e determinar a expedição de ofícios ao CETIP, à CBLC e ao SUSEP, para que informem sobre a existência de ativos, investimentos ou apólices em nome da executada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025